Tribunal: TJSP
Processo: 2204972-34.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de ato do Exmo. Governador do Estado de São Paulo e também do Secretário da Administração Penitenciária consistente na não nomeação do impetrante para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária junto à Secretaria da Administração Penitenciária. Ilegitimidade passiva do Secretário da Administração Penitenciária para responder pelo mandamus. Nomeação de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de ato do Exmo. Governador do Estado de São Paulo e também do Secretário da Administração Penitenciária consistente na não nomeação do impetrante para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária junto à Secretaria da Administração Penitenciária. Ilegitimidade passiva do Secretário da Administração Penitenciária para responder pelo mandamus. Nomeação de servidor público que é ato privativo do Governador do Estado. Preliminar acolhida.
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de ato do Exmo. Governador do Estado de São Paulo e também do Secretário da Administração Penitenciária consistente na não nomeação do impetrante para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária. Preliminar de ausência de interesse processual em razão de estar o concurso com prazo de validade em vigência. Candidato que ao obter a procedência da ação anulatória do ato de sua exclusão no concurso público, através de decisão passada em julgado, passou a constar na lista de classificação final na posição de número 345o, dentro, portanto, do número de vagas inicialmente previstas (1.140 vagas), de sorte que tem interesse em pleitear sua nomeação, uma vez já convocados o dobro de candidatos aprovados (2.870 candidatos). Preliminar afastada.
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração em face de ato do Exmo. Governador do Estado de São Paulo e também do Secretário da Administração Penitenciária consistente na não nomeação do impetrante para o cargo de Agente de Segurança Penitenciária. Impetrante que obteve a nulidade judicial do ato de sua exclusão do concurso público, através de decisão passada em julgado, passando a constar na lista de classificação final na posição de número 345o, dentro, portanto, do número de vagas inicialmente previstas (1.140 vagas). Administração que na vigência do certame já convocou 2.870 candidatos e publicou Edital para a oferta de 934 vagas de Agente Penitenciário de Classe I, com certame em andamento. Impetrante que preenche os três requisitos de que trata o Tema 784 do C. STF. Nomeação que deve ser imediata. Segurança concedida para tanto.